Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603524-73.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0603524-73.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por OSVALDO BUSKEI, CPF
028.318.729-87, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 OSVALDO BUSKEI DEPUTADO FEDERAL
(RESPONSÁVEL)
OSVALDO BUSKEI (REQUERENTE)
MOACIR TADEU FURTADO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
92343
66
19/08/2020 09:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.217

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603524-73.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 OSVALDO BUSKEI DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: OSVALDO BUSKEI
- OAB/PR37461
ADVOGADO: MOACIR TADEU FURTADO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
–
CAMPANHA – DEPUTADO FEDERAL – CANDIDATO NÃO ELEITO – LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO.
IRREGULARIDADE FORMAL - DOAÇÕES ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA
DE INFORMAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR.
IRREGULARIDADE CONTÁBIL - CONTAS JULGADAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1.Conforme entendimento deste Regional, a intempestividade na
prestação de contas parcial é irregularidade formal que, isoladamente
considerada, não leva à desaprovação das contas.
2.A identificação de doações estimadas, recebidas de outros candidatos
ou partidos políticos, com informações divergentes nas prestações de
contas dos doadores gera apenas ressalvas, quando é possível identificar
a origem, destinação e natureza dos recursos.
3.Aprovação com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 17/08/2020
Num. 9234366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2020 09:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081909094846600000008741192
Número do documento: 20081909094846600000008741192

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por OSVALDO BUSKEI
relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Federal pelo partido PRB –
Partido Republicano Brasileiro e não foi eleito (ID 308199 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 989016).
3.Inicialmente, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
(ID 3410516) apontando diligências a serem atendidas pelo requerente que, intimado, não se
manifestou (ID 3603166 e 3727466).

4.O setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná apresentou parecer

conclusivo pela aprovação com ressalvas das contas (ID 5328916), apontando as
seguintes irregularidades: I) intempestividade na entrega da prestação de contas parcial (item
1.1); e, II) doações recebidas de partido político, com informações divergentes na prestação de
contas do doador (item 5.1).
5.Intimado, o prestador não apresentou manifestação (ID 5585216).

6.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE (ID 6720916).
,
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
OSVALDO BUSKEI relativa às eleições gerais de 2018, cuja competência originária é deste
,
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo

Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. Obteve 134 votos.

2.Inicialmente, verifica-se que o requerente apresentou a prestação de contas parcial em
28.09.2018, fora do prazo previsto no §4°
, do artigo 50, da Res. TSE. Por sua vez,
[1]

apresentou a prestação de contas final, tempestivamente, em 06.11.2018. Não houve
apresentação de prestação de contas final retificadora.

3.Segundo o órgão de análise técnica deste Tribunal, os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$8.048,51, sendo:
Num. 9234366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2020 09:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081909094846600000008741192
Número do documento: 20081909094846600000008741192

R$6.342,43 de doações financeiras de recursos do Fundo Partidário, com as despesas
correspondentes demonstradas por documento, lançadas na prestação de contas e
movimentadas através de conta corrente específica;
R$1.706,51 de doações de valores estimáveis em dinheiro.
4.O parecer técnico apontou, ainda, que não houve doações a título de outros recursos e
repasse de recursos do FEFC.
5.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo final (ID 5328916)
apontou como irregularidades remanescentes:

I)
:
Apresentação intempestiva das contas parciais (item 1.1)

As contas parciais foram apresentadas em 28.09.2018, portanto, após o prazo estabelecido
pelo artigo 50, §4º, da Res. TSE.
Entretanto, é sedimentado o entendimento deste Regional, no sentido de que tal irregularidade,
isoladamente considerada, não leva à desaprovação das contas.
Portanto, considerando que a irregularidade não comprometeu a análise e fiscalização da
movimentação financeira do prestador, é de se apor ressalvas às contas.
II) Doações recebidas de partido político, com informações divergentes na
:
prestação de contas do doador (item 5.1)
Conforme tabela constante no item 5.1 do parecer conclusivo, foram lançadas doações
recebidas do Diretório Estadual do Partido Republicano Brasileiro - PRB, com informações
divergentes daquelas constantes na prestação de contas do referido doador.
Esta irregularidade, entretanto, trata-se de erro contábil no registro de doações estimáveis em
dinheiro realizadas pelo partido. Além disso, foi possível a fiscalização de tais movimentações,
através da análise da prestação de contas do doador.
Desta forma, tal irregularidade enseja a aposição de ressalvas nas contas.
6.Portanto, considerando que as irregularidades remanescentes não prejudicaram a efetiva
análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada, conclui-se por sua aprovação
com ressalvas.
7.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida e com fundamento no artigo 30,
,

inciso II, da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no
sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas por
OSVALDO BUSKEI referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de
,
Deputado Federal e não foi eleito.
Curitiba, 17 de agosto de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 9234366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2020 09:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081909094846600000008741192
Número do documento: 20081909094846600000008741192

[1] §4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação
financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603524-73.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: OSVALDO BUSKEI - Advogado do(a)
REQUERENTE: MOACIR TADEU FURTADO - PR37461.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2020.
Num. 9234366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2020 09:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081909094846600000008741192
Número do documento: 20081909094846600000008741192